Tribunal: TJDFT
Processo: 0736499-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736499-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALYSON FELIPE DE FATIMA CONCEICAO FREITAS IMPETRANTE: FILIPE CHELES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALYSON FELIPE DE FATIMA CONCEICAO FREITAS. Ao analisar as razões do presente remédio constitucional, verifica-se que não houve pedido liminar. Em sendo assim, notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora